Tribunal: TJPA
Processo: 0805914-22.2024.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805914-22.2024.8.14.0061

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: CHARLES CONTENTE DA SILVA, RONALDO CONTENTE DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SOBERANIA DOS VEREDITOS DO JÚRI. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, que, acolhendo decisão do Tribunal do Júri, absolveu Charles Contente da Silva e Ronaldo Contente de Souza da imputação de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, §2º, IV, do Código Penal. A acusação sustentou que os réus teriam matado a vítima com golpes de madeira na cabeça, por vingança. O Conselho de Sentença rejeitou a autoria delitiva, absolvendo os réus. O Parquet alegou que a decisão contrariava manifestamente a prova dos autos, requerendo a anulação do julgamento e a realização de novo júri. A defesa pugnou pela manutenção da absolvição, invocando a soberania dos veredictos e a íntima convicção dos jurados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão do Tribunal do Júri que absolveu os réus foi manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar sua anulação nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, impõe que a anulação de decisão do júri seja medida excepcional, cabível apenas quando o veredicto estiver absolutamente dissociado do conjunto probatório.

O Código de Processo Penal, em seu art. 593, III, “d”, autoriza a anulação do julgamento apenas quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, não bastando mera divergência interpretativa sobre os elementos probatórios.

No caso, embora existam provas apontadas pela acusação (como imagens, testemunhos e confissões parciais), também há versões alternativas plausíveis apresentadas pela defesa, incluindo alegação de legítima defesa e negação de autoria por um dos réus.

O Conselho de Sentença pode absolver com base em dúvida razoável, sentimento de clemência ou livre convicção, desde que haja substrato mínimo nos autos para tanto, o que se verifica na hipótese em exame.

A existência de elementos probatórios aptos a sustentar diferentes interpretações impede a caracterização da decisão como manifestamente contrária à prova dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão absolutória proferida pelo Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando estiver completamente dissociada das provas dos autos.

Havendo nos autos elementos mínimos que sustentem a versão acolhida pelos jurados, deve prevalecer a soberania do veredicto, ainda que contrarie a tese acusatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2080158/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 22.06.2022; STJ, AREsp 2406486, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 21.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a sentença absolutória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, que, conforme decisão soberana do Tribunal do Júri, absolveu Charles Contente da Silva e Ronaldo Contente de Souza da imputação de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal.

Segundo a denúncia, os apelados teriam assassinado a vítima Raimundo Edésio Freitas da Costa com golpes de madeira na cabeça, em razão de vingança pessoal. O Conselho de Sentença, contudo, rejeitou a autoria delitiva, resultando na absolvição dos réus em plenário realizado em 29 de maio de 2025.

O Ministério Público sustenta, no recurso, que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que a autoria estaria demonstrada por imagens de monitoramento, depoimentos testemunhais e confissões parciais dos apelados. Requereu, por isso, a anulação do julgamento e a submissão dos réus a novo júri, com pedido de juntada das filmagens da sessão plenária.

A defesa, por sua vez, em contrarrazões, defende a manutenção da absolvição, com fundamento na soberania dos veredictos e no princípio da íntima convicção dos jurados, argumentando que o veredito não se mostra dissociado das provas e que a decisão deve ser respeitada como manifestação legítima do Tribunal Popular.

O Ministério Público, em parecer da 9ª Procuradoria de Justiça Criminal, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, reafirmando a existência de provas robustas da autoria e afastando a tese de legítima defesa por ausência de respaldo fático, considerando a absolvição incompatível com o acervo probatório dos autos.

É o relatório.

À revisão, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

Cuida-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a sentença absolutória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Tucuruí/PA, que, com base na decisão soberana do Conselho de Sentença, absolveu os réus Charles Contente da Silva e Ronaldo Contente de Souza da imputação de prática de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal.

O Parquet, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, razão pela qual pugna pela anulação do julgamento e realização de novo júri.

Entretanto, com as vênias devidas, não assiste razão ao apelante.

É sabido que a Constituição Federal submete os crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri e confere soberania ao seu veredicto (art. 5º, XXXVII, alínea "c"). Lado outro, o Código de Processo Penal permite a declaração de nulidade deste veredicto quando manifestamente contrário à prova dos autos, consoante art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

Cumpre ressaltar, que a incidência do art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, para que seja respeitada a soberania do Tribunal do Júri, deve operar-se de forma excepcional, em situações de incontestável incompatibilidade entre o veredicto e as provas.

Portanto, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autorizam a cassação do julgamento.
Somente quando a decisão do júri não encontrar nenhum apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.

N
ão é o que se extrai do presente caso.

O ordenamento jurídico brasileiro confere ao Tribunal do Júri competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, garantindo aos jurados, como expressão da soberania popular, o poder de decidir com base na íntima convicção. A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, consagra, como cláusula pétrea, a
soberania dos veredictos
, o que impõe aos Tribunais uma postura de contenção na revisão das decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

Conforme reiteradamente decidido pelos Tribunais Superiores, somente é admissível a cassação do veredito quando este se mostrar completamente dissociado do conjunto probatório, o que não se verifica no presente caso.

Embora o Ministério Público aponte que a materialidade e a autoria estejam demonstradas por meio de boletim de ocorrência, imagens de videomonitoramento, declarações testemunhais e confissões parciais dos apelados,
o conjunto probatório também permite a construção de versões alternativas aos fatos, especialmente diante da confissão de Charles Contente da Silva, que alegou legítima defesa, e da versão de Ronaldo Contente de Souza, que admitiu apenas ter presenciado os fatos, negando envolvimento ativo na agressão.

Neste ponto, é importante lembrar que os jurados não estão obrigados a motivar tecnicamente suas decisões, sendo-lhes lícito absolver com base em dúvida razoável, sentimento de clemência ou desconfiança sobre a imputação, desde que haja elementos mínimos a sustentar tal escolha — o que se observa nos autos. A decisão proferida no plenário do júri, portanto, ainda que eventualmente dissociada da expectativa acusatória, encontra amparo na liberdade de apreciação conferida ao Conselho de Sentença.

Há nos autos a coexistência de duas versões sobre os fatos apurados. A apelação fundamentada no art. 593, III, d do CPP somente merece provimento quando o julgamento é destituído de qualquer base na prova produzida ao longo da instrução processual, cabendo à anulação da decisão nestes casos.

A escolha dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto, sob pena de infringência à soberania dos veredictos.

Nesse sentido, o entendimento do Tribunal Superior: STJ - AREsp: 2080158 CE 2022/0062170-2 (Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 22/06/2022) e STJ - AREsp: 2406486, (Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 21/09/2023)

Sendo assim, do que se depreende do acervo probatório colacionado nestes autos, é possível verificar que há lastro probatório mínimo

capaz de sustentar a sentença atacada, pelo que entendo que a decisão dos jurados não foi adotada de forma manifestamente contrária às provas carreadas aos autos, devendo ser mantida.

Dessa forma,
a sentença combatida se apresenta hígida em todos os seus aspectos, razão pela qual não merece reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo, na íntegra, a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 27/02/2026